Tribunal: STF
Processo: Ext 1623
Classe: Ext
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de revogação da prisão cautelar do extraditando Rasmus Kirkegaard Kristiansen, com a substituição por medidas cautelares diversas. De acordo com a defesa, o autor apresenta condição de saúde debilitada, nos termos de laudos anexados aos autos (eDOC 41).
    Alega-se, ainda, a prescrição dos crimes que ensejaram o pedido de extradição, bem como a desnecessidade da medida restritiva da liberdade, segundo os requisitos da necessidade e adequação.
    Aduz-se que a revogação da prisão cautelar seria igualmente exigível por razões humanitárias. 
    Após ser intimada para se manifestar, a Procuradoria-Geral da República (PGR) destacou a divergência das informações constantes dos autos (eDOC 45). Segundo a PGR, as informações prestadas pelo Ministério da Justiça indicam que o extraditando “encontra-se em bom estado de saúde" e que, "atualmente, não há casos confirmados de COVID-19, ou qualquer outra doença infectocontagiosa na Unidade de Trânsito de Presos", sendo que o extraditando "encontra-se recolhido em cela individual, na ala destinada a presos diferenciados, que possui 12 (doze) celas e atualmente,conta com 7 (sete) presos (eDOC 45).
    Os autos vieram a este gabinete em virtude da licença médica do Ministro Relator. 
    É o relatório.
    O art. 38, I, do RISTF, atribui ao Ministro imediato em antiguidade a competência para decidir casos urgentes, nas situações de afastamento temporário do Relator. 
    No caso em análise, entendo que o pedido de revogação da prisão cautelar do extraditando, com base na debilidade de sua condição de saúde, o que pode ensejar a possível ocorrência de prejuízos irreparáveis à sua integridade física e à sua vida, preenche o referido requisito.
    Não obstante, observo a existência de fundada divergência sobre as atuais condições de saúde do extraditando, uma vez que as alegações e os documentos juntados pelas defesas foram contraditadas pelas informações prestadas pelo Ministério da Justiça.
    Dentro desse contexto, entendo ser pertinente o requerimento de perícia formulado pela PGR, a ser realizado em regime de urgência, de modo a subsidiar esta Corte com mais informações sobre as condições de saúde do extraditando, inclusive diante do cenário de pandemia do Covid-19, o que possibilitará uma melhor apreciação do pedido de revogação da prisão formulado pela defesa.
    Dispositivo
    Ante o exposto, com base no art. 38, I, do RISTF, defiro o requerimento formulado pela PGR para:
    a) determinar a realização de perícia médica, a ser efetuada no prazo de 15 (quinze) dias, por profissional que deverá ser indicado pelo Delegado responsável pela unidade de trânsito (fl. 166), para avaliação do estado geral de saúde do extraditando;
    b) franquear às partes a possibilidade de indicação de assistentes técnicos para acompanhar o ato, com a indicação de quesitos, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 159, §5º, do CPP.
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 3 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Documento assinado digitalmente